Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-42.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003402-42.2014.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: PAULO ALEXANDRE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em Apelação Cível. Alegação de Omissão Quanto À Cumulação de Gratificações.
Inovação Recursal. Argumento Não Levantado Em Momento Oportuno.

Prequestionamento automático. Embargos rejeitados.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou provimento ao
Agravo Interno em
Apelação Cível
, interpostos pelo Embargante.

II-Questão em discussão

2-A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto à cumulação entre a gratificação de magistério e a de n
ível superior.

III-Razões de decidir

3-
Inovação Recursal.
No que concerne à alegação de omissão
quanto à cumulação entre a gratificação de magistério e a de n
ível superior,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto
. Precedentes.

IV-Dispositivo

4-

Embargos conhecidos e rejeitados
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J.07/05/2018, Pub. 08/06/2018; TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 28/11/2016, Pub. 29/11/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJETADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0003402-42.2014.8.14.0064
-PJE)
,

opostos por
MUNICÍPIO DE
MARA
BÁ
contra
PAULO ALEXANDRE PINHEIRO
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 21666387
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOSR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão consiste em analisar o direito da Apelado à percepção da gratificação por titulação no percentual de 80%. 2-A gratificação está regularmente disciplinada pela Lei Municipal n.º 007/2005, que assegura a percepção da Gratificação de Nível Superior em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores do Magistério. 3-Dos autos constata-se que a Agravada é servidora pública do quadro efetivo do Município de Viseu, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nomeado em 27.02.2002 (Id 11424586 - Pág. 20/21), no cargo de Professor Pedagógico, tendo concluído o curso de nível superior no curso de Licenciatura em Matemática em 21.02.2014 (Id 11424587 - Pág. 6), comprovando, assim, o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação pleiteada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4-Ademais, observa-se que a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, devida a gratificação pleiteada. 5-Deste modo, preenchido o requisito da lei, cuja única exigência é haver concluído a graduação, devida a gratificação pleiteada pelo Apelado, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em observância ao princípio da legalidade. 6- Agravo Interno conhecido e não provido.
”

Em suas razões
recursais
, o Embargante alega, em síntese, omissão quanto à cumulação entre a gratificação de magistério e a de n
ível superior.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto à cumulação entre a gratificação de magistério e a de n
ível superior.

No que concerne à alegação de omissão
quanto à cumulação entre a gratificação de magistério e a de n
ível superior,
observa-se que referida alegação constitui inovação recursal,
vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexistindo omissão neste aspecto
. Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08- grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29 - grifei).

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025